Tribunal: TJSP
Processo: 1004553-98.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Ação declaratória. Inexistência de dívidas fundadas em notas fiscais emitidas indevidamente. Prova do fornecimento das mercadorias que incumbia à ré, inclusive conforme decisão de inversão do ônus probatório já preclusa. Semelhante demanda anterior entre as partes, na qual a ré apresentou os documentos solicitados e, ainda assim, firmou acordo com o autor para o pagamento de indenização. Dano

Ementa:
Ação declaratória. Inexistência de dívidas fundadas em notas fiscais emitidas indevidamente. Prova do fornecimento das mercadorias que incumbia à ré, inclusive conforme decisão de inversão do ônus probatório já preclusa. Semelhante demanda anterior entre as partes, na qual a ré apresentou os documentos solicitados e, ainda assim, firmou acordo com o autor para o pagamento de indenização. Dano moral, porém, não configurado. Ausência de anotação em nome do autor e de ajuizamento de ação de cobrança. Sentença parcialmente revista. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365455
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1004553-
98.2019.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante AMBEV S/A, é apelado
ADRIANO KENJI OGAWA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E JOSÉ EDUARDO MARCONDES
MACHADO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
CLAUDIO GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004553-98.2019.8.26.0037 -Voto no 21.662
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n. 1004553-98.2019.8.26.0037
Comarca: Araraquara
Apelantes: AMBEV S/A
Apelados: ADRIANO KENJI OGAWA
Juiz Dr. Humberto Isaias Gonçalves Rios
Voto n. 21.662

Ação declaratória. Inexistência de dívidas fundadas
em
notas
fiscais
emitidas
indevidamente.
Prova
do
fornecimento das mercadorias que incumbia à ré, inclusive
conforme decisão de inversão do ônus probatório já preclusa.
Semelhante demanda anterior entre as partes, na qual a ré
apresentou os documentos solicitados e, ainda assim, firmou
acordo com o autor para o pagamento de indenização. Dano
moral, porém, não configurado. Ausência de anotação em
nome do autor e de ajuizamento de ação de cobrança. Sentença
parcialmente revista. Recurso parcialmente provido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
contra sentença (fls. 827/830) que julgou parcialmente procedente a ação,
negado o pedido de danos materiais, para declarar a nulidade das notas fiscais
emitidas pela ré e condená-la a pagar indenização por danos morais de R$
8.000,00, atualizados desde a sentença e com juros de mora desde a citação,
bem como a arcar com custas processuais e honorários advocatícios fixados
em 20% do valor da condenação.
Sustenta a ré, em sua irresignação, que houve,
sim, fornecimento de mercadorias ao autor, o qual deveria ter demonstrado
suas alegações, mas não o fez; que é inverossímil que o autor não tenha
realizado solicitações de mercadorias através de seu cadastro; que não
cometeu, portanto, ato ilícito; que, subsidiariamente, houve ao menos culpa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004553-98.2019.8.26.0037 -Voto no 21.662
3
concorrente do autor pelo ocorrido; que inaplicável o CDC ao caso dos autos,
que não versa sobre relação de consumo; que não configurado o dano moral,
pois não basta para tanto o mero descumprimento de dever legal ou
contratual, e o autor não provou culpa ou prejuízo ao seu nome ou boa fama
no
mercado,
buscando
apenas
enriquecer-se
indevidamente;
que,
subsidiariamente, o montante indenizatório se deve reduzir a valores mais
razoáveis, dada a culpa concorrente e a inadequação do valor fixado na
sentença.
Recurso regularmente processado e respondido.
É o relatório.
Respeitada a convicção do MM. Juízo de
origem, o recurso comporta provimento, embora apenas em parte.
Com efeito, cabia à ré demonstrar a existência
do fornecimento de mercadorias ao autor. A decisão de fls. 808 inverteu o
ônus da prova e não foi recorrida (art. 1.015, XI do CPC), de modo que a
questão está preclusa e não pode ser rediscutida em apelação, a despeito de
qualquer consideração acerca da incidência do CDC.
Ademais, após a referida decisão, a ré se
manifestou informando que “não localizou a documentação original com
assinatura das partes” (fls. 810/811); e tampouco trouxe aos autos, em
qualquer outro momento, prova de que o autor tivesse solicitado e recebido as
mercadorias nas notas fiscais de fls. 15/66.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004553-98.2019.8.26.0037 -Voto no 21.662
4
Nos
autos
da
ação
de
n.
1003243-62.2016.8.26.0037, que versou sobre questão semelhante, mas
referente a notas fiscais emitidas em 2013 e 2014, a ré apresentou recibos
assinados pelo autor (fls. 590/610) junto à sua contestação apresentada em
maio de 2016 (fls. 529/543). Não há, portanto, razão plausível para não ter
feito o mesmo neste processo, contestado em maio de 2019, em relação a
documentos referentes a 2017 e 2018.
Ademais, mesmo apresentados os documentos
pela ré, reforça a tese do autor o fato de as partes terem acordado, naqueles
autos, o pagamento de um total de R$ 6.600,00 ao autor (fls. 626/628), com a
consequente extinção daquela demanda.
Destarte, correta a conclusão da origem pela
inexistência de fornecimento de mercadorias ao autor que justificasse a
emissão de notas fiscais.

Merece reparo a sentença, porém, no que toca
aos danos morais, que não se entendem devidos.
A este propósito, impende não olvidar que,
ainda a tanto não se reduza, em sua mais ampla acepção (v.g. Anderson
Shreiber, Novos Paradigmas da Responsabilidade Civil. São Paulo: Atlas,
2007. p. 118-119), para o caso em tela importa a compreensão do dano moral
como qualquer violação a direitos que têm seu valor fonte na dignidade
humana. Ou seja, os direitos chamados da personalidade. E porque objeto de
especial proteção, tem-se que o dano já esteja na própria conduta de violação.
Daí dizer-se que o dano moral seja ou esteja “in re ipsa”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004553-98.2019.8.26.0037 -Voto no 21.662
5
Na lição de Maria Celina Bodin de Moraes
(Danos à pessoa humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2007. p. 130), o dano
moral há de ser reconduzido, diretamente, ao valor básico do sistema, elevado
ao nível de princípio fundante da República (art. 1o , III, da CF/88), que é a
dignidade da pessoa humana. Nas suas palavras, o que o ordenamento faz é
“concretizar ou densificar a cláusula de proteção humana, não admitindo
que violações à igualdade, à integridade psico-física, à liberdade e à
solidariedade (social e familiar) permaneçam irressarcidas”. (Op. cit. p.
131).
É
mesmo
uma
preocupação
com
a
concretização do princípio da dignidade, de que, na intenção de preservar a
integridade físico-psíquica da pessoa, a obrigação de segurança é forte matiz
e o dano moral é instrumento (sobre esse movimento de concretização,
inclusive no campo da responsabilidade civil, conferir: Antônio Junqueira
de Azevedo, Caracterização jurídica da dignidade humana. In. Estudos e
Pareceres de Direito Privado. São Paulo: Saraiva, 2004. p. 181).
Por isso mesmo, inclusive como levado ao
texto do Enunciado 159 do CEJ, a violação havida deve ser grave, a fim,
até, de se evitar o que Anderson Schreiber chama de demandas frívolas. Na
visão do autor, insta obstar a mercantilização de situações existenciais,
envolvendo direitos essenciais, em demandas nas quais se pleiteiem danos
morais em virtude de acontecimentos, ainda no seu dizer, banais,
apequenando o sistema protetivo em que se concebe a indenização moral (in
Novos paradigmas da responsabilidade civil, Atlas, p. 187-190). Daí afirmar-
se descaber esta indenização diante de meros transtornos ou dissabores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004553-98.2019.8.26.0037 -Voto no 21.662
6
próprios da vida de relações. Ou ainda decorrente de simples inadimplemento
contratual, sem qualquer indicação de especial agravo, como no caso, em que
se pretende havido dano moral como resultado automático da demora na
outorga na escritura.
Nessa senda, as respostas aos ofícios enviados
aos cadastros de proteção ao crédito informam não haver qualquer anotação
em nome do autor promovida pela ré (fls. 816/820), de modo que não se vê
qualquer abalo à sua honra objetiva perante o mercado. Ausente, ademais,
notícia de ajuizamento de ação de cobrança pela ré, ou prova de cobrança dos
impostos referentes às notas fiscais ora debatidas, conforme reconheceu a
sentença, sem recurso do autor.
Nesse contexto, era necessária ao menos a
prova de algum prejuízo de ordem moral experimentado pela emissão das
notas fiscais de fls. 15/66, prova essa que o autor não produziu. Destarte, é de
se afastar a condenação da ré à indenização por danos morais.
Alterado o resultado, entende-se de redistribuir
os ônus sucumbenciais na proporção de um terço para a ré e dois terços para
o autor, fixados os honorários advocatícios em 10% do valor da causa
distribuídos na mesma proporção.
Ante
o
exposto,
DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso.
CLAUDIO GODOY
relator